Tribunal: TJMMG
Processo: 2001400-24.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENÇÃO POR CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001400-24.2019.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000857-21.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 22/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENÇÃO POR CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Renato Silva Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a r. sentença primeva, em seus legítimos e legais fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Renato Silva Ferreira, em face da decisão condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou, como incurso na sanção do art. 319 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis. Em data de 21 de outubro de 2019, o Ministério Público denunciou o ora apelante como incursos nas sanções do art. 319 (prevaricação) e do art. 222 (constrangimento ilegal), ambos do CPM (fls. 01 e 02 do Evento 2). Narra a denúncia: Consta dos autos que, no dia 15 de julho de 2018, por volta das 22h06min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Dinha”, na cidade de Itabirito-MG, o denunciado constrangeu a ofendida Érika, a fazer ou tolerar que se faça o que a lei não manda, depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência. Na mesma ocasião, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Conforme restou apurado, na data e local supramencionado, o denunciado, à paisana, compareceu no aludido Bar, acompanhado do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 civil Marlon Francisco Barbosa de Brito e, de maneira arbitrária, após se identificar como militar, dirigiu-se até uma máquina de som utilizada pelos clientes e puxou a tomada do aparelho, desligando-o. Em seguida, se valendo da função de militar, deu ordem à proprietária para não ligar a máquina, proferindo as seguintes palavras em tom agressivo: “Não liguem mais o som, é uma ordem que eu estou Ihe dando, sou Policial Militar e o som está me incomodando”. Assim, o denunciado forçou a proprietária, por meio de intimidação pela sua condição de policial militar, o qual se encontrava visivelmente alterado e embriagado, a não ligar o aparelho eletrônico (fl. 27), reduzindo sua capacidade de resistir ao constrangimento. Ao se retirar do bar, o denunciado foi interpelado por um dos frequentadores em virtude de sua atuação desnecessária, ocasião em que a pessoa de nome Cristian Tainan mencionou que iria ligar o som. Neste momento, o civil Marlon, que acompanhava o denunciado, se dirigiu até o carro (Fiat Uno de cor vermelha) que se encontrava estacionado na porta do bar e voltou empunhando uma arma de fogo junto ao corpo, na altura do peito. Na ocasião, o civil Marlon, com a arma em punho, ameaçou a todos os presentes no interior do estabelecimento, com os seguintes dizeres: “não se aproximem de mim não, todo mundo quieto, não coloquem a mão em mim” e deslocou-se, em seguida, em direção ao banheiro, instante em que Cristian, ao sair do sanitário, foi abordado por Marlon. Na abordagem, Marlon segurou Cristian pelo pescoço, o colocou “de joelhos” e encostou a arma na sua cabeça. O denunciado, que presenciou todo o ocorrido, omitiu-se quanto aos atos praticados por Marlon e nada fez para impedir a ação criminosa de seu amigo no instante da execução, e, sequer tomou qualquer tipo de providência legal posteriormente. O interesse pessoal ficou caracterizado pela relação de amizade do denunciado com o civil e também pela sua desídia na condução dos fatos. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 319 (prevaricação) e art. 222 (constrangimento ilegal), todos do Código Penal Militar [...] A denúncia foi recebida em 1º de novembro de 2019 (doc 2 do Evento 1). A instrução criminal transcorreu regularmente na 3ªAJME, conforme se vê nos documentos contidos nos autos. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas (Eventos 14 e 113). A defesa do militar não arrolou testemunhas. O interrogatório do acusado foi devidamente realizado, conforme se nota no Evento 139 e 140, ATA1, página 1/3, e áudios. Foi oferecido o benefício da Suspensão condicional do processo ao militar, porém este recursou a proposta, razão pela qual foi dada continuidade ao processo. A Defesa, extemporaneamente, requereu a oitiva da testemunha Marlon Francisco Barbosa do Couto, o que foi deferido na qualidade de testemunha complementar à fase do art. 427 do CPPM e em obediência à ampla defesa. Na ocasião, o acusado ficou dispensado novo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 interrogatório. A mencionada testemunha arrolada pela Defesa do militar foi ouvida conforme se verifica no Evento 206. Ainda na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público não requereu diligências e a Defesa requereu a juntada de documentos discriminados no Evento 144. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário, na Sessão de Julgamento. A Sessão de Julgamento foi realizada na data de 25 de agosto de 2021, às 13h30, conforme Ata de Sessão de Julgamento (Evento 235). Na ocasião, foi rechaçada a pretensão da Defesa de adiamento do julgamento, conforme se verifica dos argumentos contidos na mídia digital gravada e juntada aos autos. A sentença, datada de 21 de setembro de 2021, encontra-se acostada no Evento 242 SENT 1. Segundo consta do mencionado documento, o Juízo Singular, no campo de sua competência, julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Cb PM Renato Silva Ferreira, da prática do crime previsto no art. 222 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. No campo de competência do escabinado, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM. Em seguida, o egrégio Conselho, por maioria de dois votos a um, tornou a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por atender às condições objetivas e subjetivas relativas à suspensão condicional da execução da pena, com fundamento no art. 84 do CPM, foi concedido ao acusado o sursis penal, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. Inconformada, a defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento 237). Em suas razões, arguiu, preliminarmente, que o julgamento de primeiro grau deve ser anulado, uma vez que não se encontrava presente naquele ato, por motivo de doença, mas que possuía atestado médico. No mérito, afirmou, de forma sintetizada, que a sentença se baseou em meras probabilidades e que, portanto, não foi capaz de comprovar, com base nos documentos constantes dos autos, que o apelante praticou a conduta criminosa descrita na denúncia. Ao final, requereu a absolvição do apelante. Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a preliminar arguida pelo apelante não deve ser acolhida, “posto que a presença do réu é dispensável em seu julgamento, quando todos os atos instrutórios já restaram realizados.”. Sustentou, ainda, que a ausência do apelante não geou qualquer prejuízo, uma vez que sua defesa foi realizada normalmente por seu advogado, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer nulidade. No mérito, asseverou que as provas dos autos apontam “de forma inequívoca, tal qual reconhecido pelo Conselho Permanente de Justiça, que o denunciado deixou de praticar ato de ofício para satisfazer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interesse ou sentimento pessoal incidindo nas disposições do artigo 319, do CPM.”. Disse que o apelante não prendeu em flagrante seu amigo, Marlon Francisco Barbosa, enquanto este praticava os crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, conforme os fatos narrados na denúncia. Disse, ainda, que há nos autos provas testemunhais (depoimentos) que coadunam com a versão apresentada na denúncia, não havendo qualquer dúvida de que o apelante praticou o crime contido no art. 319 do CPM. Ao final, requereu fosse negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para manter a sentença condenatória em seus exatos termos. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou, inicialmente, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de Primeira Instância que condenou o Cb PM Renato Silva Ferreira nas sanções do artigo 319 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. O recorrente, por meio de seu advogado, aviou recurso de apelação, visando obter a reforma da sentença de 1º grau, que o condenou pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM) a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com direito a sursis. Examinando as provas dos autos, ao contrário do alegado pelo recorrente, vejo que a prática do delito supramencionado foi devidamente comprovada. Pois bem. Preliminarmente, o apelante alegou que a sentença primeva deve ser anulada, uma vez que ele não estava presente durante o julgamento, por motivo de doença, estando amparado por atestado médico. Ressalto, incialmente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há muito, já se firmou no sentido de que “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”1, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 1 AgRg no HC 646.451/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desse modo, coaduno com o entendimento exarado pela eminente Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões, de que “a ausência do réu não lhe gerou qualquer prejuízo, tendo sua defesa sido realizada de forma eficiente pelo causídico contratado, sendo de se aplicar as disposições do artigo 499, do CPPM” e que, portanto, não há que se falar em quaisquer nulidades. Veja-se o que diz o mencionado artigo: Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse sentido, verifica-se que a defesa do militar sequer apontou qualquer prejuízo eventualmente causado pelo prosseguimento do julgamento sem a presença do militar, ora apelante, na mencionada sessão. Saliente-se que, pelos documentos acostados aos autos, notadamente aqueles constates dos autos correlatos, é possível verificar que, apesar da ausência do militar na sessão de julgamento ocorrida no dia 25/08/2021, seu defensor exerceu, na sua plenitude, sua defesa. Com essas considerações, passo pela preliminar arguida. No mérito, melhor sorte não assiste o recorrente. O apelante alegou, incialmente, que ele não teria visto que o civil Marlon Francisco Barbosa de Brito estava de posse de uma arma de fogo, tampouco percebido o que se passava no local onde ocorreram os fatos (Evento 237 - fls. 03). Ora, não me parece razoável o argumento apresentado pela defesa do apelante, já que toda confusão no estabelecimento comercial, conforme demostrado na sentença condenatória, foi provocada pela imposição do réu para que o som fosse desligado, inexistindo dúvida de que ele tinha pleno conhecimento de tudo o que estava acontecendo a seu redor. Segundo a narrativa trazida aos autos por meio de testemunhos e imagens daqueles que acompanharam os fatos, o “acusado dirigiu-se ao interior do estabelecimento, puxou a tomada do aparelho musical e ostentou sua condição de policial militar, determinando que a música não fosse mais ligada por ordem sua”. Ato contínuo, o cliente do estabelecimento, Cristian Tainan Barbosa de Matos, teria provocado o apelante e seu amigo Marlon Francisco Barbosa de Brito, usando palavras com conteúdo desafiador, dando, assim, azo à discussão. Diante das provocações, Marlon Francisco Barbosa de Brito caminhou até um veículo (Fiat Uno vermelho) estacionado em via pública e retornou ao estabelecimento, portando uma arma de fogo. Em seguida, apontou-a contra a cabeça de Cristian Tainan Barbosa de Matos e o colocou de joelhos dentro do estabelecimento. É possível verificar das imagens juntadas o IPM (Evento 1, Outra Peças 3, fls. 19/21) que o Bar da Dinha (local dos fatos) é um local muito pequeno, de modo que seria impossível que as testemunhas e o próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acusado não visualizassem a conduta praticada pelo civil Marlon Francisco Barbosa de Brito. Os depoimentos das testemunhas são claros e harmônicos e expõem, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. Saliente-se que, embora o acusado e o seu amigo digam que não havia arma de fogo, todas as testemunhas foram enfáticas em afirmar o contrário. Veja-se trecho do depoimento da testemunha Érika Anunciação Silva Pereira, dona do estabelecimento: [...] Renato é quem entrou no estabelecimento sem se referir a ninguém, seja por palavras ou gesto, que foi até a máquina de som e puxou a tomada desconectando a máquina, que só então, Renato voltou-se para proprietária do bar e disse “Não liguem mais o som, e uma ordem que eu estou Ihe dando, sou Policial Militar e o som está me incomodando”, que nesse momento a testemunha, interpelou o militar dizendo, “que da forma na qual se encontrava (visivelmente embriagado) além de apresentar-se com uma lata de cerveja na mão, não poderia estar desempenhando sua função de policial militar, até porque não seria respeitado por qualquer pessoa que ali se encontrava”. Respondeu que ate então nenhum dos dois aparentava estar portando arma de fogo. Que após essa atitude, de desligar o som e se impor como autoridade, os clientes se revoltaram, comentaram entre eles a maneira como o militar entrou no estabelecimento e se portou em relação aos que ali estavam, mas não discutiram com o militar. Respondeu que pela experiência que possui na área de comércio de bar, pode afirmar com certeza que o CB Renato estava visivelmente embriagado (hálito etílico e fala arrastada, expressão facial de embriagado), além e estar exaltado, gesticulando e proferindo xingamentos. Que após um tempo no local, o CB Renato e Marlon se retiraram, deslocando até o veículo, foi então que outra pessoa, “Cristian Tainan”, mencionou que iria ligar o som e colocar naquele momento uma música chamada baile de favela. Respondeu que a menção de colocar a referida música, baile de favela, motivou o retorno de ambos, que Marlon foi até o veículo (Fiat Uno de cor vermelha) retornou com uma arma de fogo, que empunhava a arma junto ao corpo, na altura do peito, junto ao corpo “como fazem os policiais”, que ameaçou a todos os presentes no interior do estabelecimento “Não se aproximem de mim não, todo mundo quieto, não coloquem a mão em mim“ se deslocando em direção ao banheiro; Respondeu que “Cristian Tainan” ao sair do banheiro foi abordado por Marlon, que o segurou pelo pescoço colocando a arma em sua cabeça, ato contínuo colocou-o de joelhos no interior do banheiro empunhando a arma encostando o cano da arma na cabeça de Cristian Tainan, que o CB Renato permaneceu a maior parte do tempo encostado na porta do banheiro, de costas para o banheiro e de frente para o balcão, que as vezes se virava para o interior do banheiro, no entanto, não tentou impedir as ameaças e demais os atos praticados por Marlon. (Evento 89, DEPOIM_TESTEMUNHA2, Página 1/3.36/38) A testemunha Axill Rwoose da Silva Soares Landa, em seu depoimento, de forma semelhante, afirmou que o Cb PM Renato, ora apelante, praticou a conduta narrada nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Observem-se trechos do depoimento colhido, por meio, de carta precatória: Inquirido acerca dos fatos constantes da Portaria n° 114.487/18-IPM/520 BPM que lhe foi lida Respondeu: QUE confirma ter conhecimento do fato, que estava presente no local dos fatos durante o ocorrido, que conhece o CB Renato, sabe que ele é Policial Militar e que reside próximo ao estabelecimento comercial Bar da Dinha, que nunca teve qualquer desentendimento com o referido militar. Respondeu que estava no estabelecimento comercial “Bar da Dinha", que fazia uso de bebida alcoólica na companhia de um amigo Cristian Tainan e seu Tio Cláudio, que no dia em questão havia um considerável número de pessoas no estabelecimento, dentro e fora, que o equipamento de som estava sendo utilizado por clientes. Respondeu que presenciou o CB Renato entrar no estabelecimento, desconectar o fio de energia da máquina de som, que Renato após desligar a máquina, se dirigiu a proprietária do estabelecimento, Erika, e disse “eu mandei desligar o som, como ninguém desligou eu desligo”, que tais palavras foram proferidas em tom agressivo, [...] Respondeu que presenciou o veículo Fiat uno de cor vermelha, parado no meio da via pública, mas que não viu quem chegou no veículo. Respondeu que algum tempo depois, seu amigo Cristian Tainan falou pra todos que estavam no bar “agora vamos colocar um baile de favela” foi então que viu outro indivíduo entrando no estabelecimento já com uma arma em punho, que até então não o conhecia, mas posteriormente soube que se tratava de Marlon, que Marlon segurava a arma na altura do peito e dizia que era para todos ficarem quietos, “se alguém pular em mim vou atirar, eu quero é esse de touca aí {se referindo a Cristian que estava na porta do banheiro)". Respondeu que Marlon foi em direção à Cristian Tainan, segurou-o pelo pescoço e levou-o ao banheiro, que havia muita gritaria no estabelecimento, pois todos estavam temerosos pela ação de Marlon,contudo, não ouviu Marlon dizer que mataria Cristian Tainan, tão pouco viu o cano da arma na cabeça de Cristian, mas confirma que Cristian foi empurrado para dentro do banheiro e que teve a arma de Marlon apontada para sua direção. Respondeu que o CB Renato ficou na porta do banheiro a todo o momento enquanto Marlon e Cristian Tainan permaneciam no interior do banheiro, que o CB Renato ficou de costa para o interior do banheiro e de frente para as outras pessoas no interior do bar, que dizia para os presentes que ninguém entraria no banheiro, que havia muitos gritos, que os irmãos de Cristian Taina, (Tiago e Rian) tentaram impedir as ações de Marlon, contudo o Cb Renato não permitiu. [...] Respondeu que após Cristian Tainan sair correndo, o CB Renato e Marlonentraram no fiat uno vermelho que estava na via e seguiram sentido ao prédio da padaria, residência do CB Renato. Trago ainda, por oportuno, trecho do depoimento da testemunha Cláudio Roberto Landa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Respondeu que esse indivíduo colocou uma das mãos no pescoço e com a outra colocou a arma na cabeça de Cristian Tainan, empurrando-o para o banheiro, que o CB Renato tomou a frente da porta do banheiro para que ninguém interviesse, que não ouviu Renato impedir qualquer pessoa verbalmente, também não ouviu o outro individuo dizer que iria matar Cristian Tainan. Respondeu que ficou tentando acalmar as outras pessoas, mas nao teve contato visual com o interior do banheiro. Que não viu qualquer pessoa tentar retirar Cristian do banheiro, que o CB Renato não fez nada para impedir que o outro individuo cessasse suas ações com a arma de fogo, ou ainda permitir que alguém o fizesse, permanecendo a frente da porta a todo o momento [...] (Evento 1 – Out 4 – fls. .37/39 – destaquei). Com essas considerações, entendo que o recorrente, apesar de ter negado a prática do ilícito, não conseguiu combater as alegações que pesavam contra si, tendo sido comprovados, pelas provas testemunhais, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito em comento. Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de uma condenação com base em meras probabilidades. Há nos autos um arcabouço probatório lastreado em provas capazes de subsidiar a condenação do apelante. Como se vê dos autos, o apelante permaneceu inerte diante dos graves fatos narrados nos autos. A meu ver, o simples fato de um militar permanecer na porta do banheiro enquanto seu amigo, armado, ameaça um civil, já é o bastante para sustentar a condenação imposta. Dessa forma, restou evidenciado que o apelante incidiu em prevaricação, uma vez que deixou de praticar ato de ofício. Assim, no esteio da fundamentação trazida pelo Ministério Público, em sede de razões de apelo, entendo que “restou incontroverso que o policial militar, ora apelante, deixou de agir (impedindo o comportamento de Marlon Francisco Barbosa de Brito ou realizando sua prisão), intencionalmente, para satisfazer interesse pessoal (fazendo cessar a música, protegendo seu amigo e defendendo a ‘ordem’ que havia proferido e a grave ameaça utilizada para efetivá-la)”. Nesses termos e de maneira semelhante à eminente Procuradora de Justiça, atuante nesta E. Corte, entendo que o “conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (Evento 257 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se cogitar a possibilidade de o acusado não ter tomado conhecimento dos fatos criminosos que aconteciam na sua presença no dia dos fatos” (Evento 7). Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a r. sentença primeva, em seus legítimos e legais fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator